Tribunal: STJ
Processo: 0307268-56.2015.8.24.0036
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2995513 - SC(2025/0268574-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: JS SECURITIZADORA S.A.
ADVOGADOS
: MARCELO MOREIRA - SC011988
MARLON SUED DE NOVAIS - SC021621
AGRAVADO
: FIGUEIRA INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE METAIS LTDA
AGRAVADO
: JUAREZ ANTONIO DEMARCHI
AGRAVADO
: NILTON PEDRI
ADVOGADOS
: PAULO LUIZ DA SILVA MATTOS - SC007688
RICARDO LUÍS MAYER - SC006962
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de execução de título executivo extrajudicial. Embargos à execução.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação específica do seguinte
fundamento da decisão de inadmissibilidade: incidência da Súmula 7/STJ
(arts. 2o, 10, 141 e 492 do CPC).
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Julgados do STJ.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/02/2026
09/02/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54030551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/02/2026 23:06:16
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 7e16d6bf-98b1-40e2-b04d-96265b6670c6

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2995513 - SC (2025/0268574-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: JS SECURITIZADORA S.A.
ADVOGADOS
: MARCELO MOREIRA - SC011988
MARLON SUED DE NOVAIS - SC021621
AGRAVADO
: FIGUEIRA INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE METAIS LTDA
AGRAVADO
: JUAREZ ANTONIO DEMARCHI
AGRAVADO
: NILTON PEDRI
ADVOGADOS
: PAULO LUIZ DA SILVA MATTOS - SC007688
RICARDO LUÍS MAYER - SC006962
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de execução de título executivo extrajudicial. Embargos à execução.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação específica do seguinte
fundamento da decisão de inadmissibilidade: incidência da
(arts.
Súmula 7/STJ
2o, 10, 141 e 492 do CPC).
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Julgados do STJ.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por JS SECURITIZADORA S.A. contra
decisão, proferida pela Presidência do STJ, que não conheceu de seu agravo em
recurso especial.
Documento eletrônico VDA52578953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/11/2025 19:44:09
Código de Controle do Documento: e5f240d8-4206-466f-a409-bbeaee04d8ea

de execução de título executivo extrajudicial - instrumento
Ação:
particular de cessão de crédito -, ajuizada pela agravante, em desfavor de FIGUEIRA
INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE METAIS LTDA, JUAREZ ANTONIO DEMARCHI e NILTON
PEDRI.
Os agravados, por sua vez, opuseram embargos à execução.
julgou procedentes os pedidos formulados nos embargos à
Sentença:
execução e, via de consequência, declarou a nulidade da execução n. 0307268-
56.2015.8.24.0036, julgando-a extinta.
negou provimento à apelação interposta pela agravante, nos
Acórdão:
termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL E
EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUÍZO DE ORIGEM QUE EXTINGUIU A EXECUÇÃO, SOB O
FUNDAMENTO DE QUE A COBRANÇA DEDUZIDA EM FACE DO FATURIZADO CARECE DE
EXECUTORIEDADE. INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE.
ADMISSIBILIDADE. TESE DE INÉPCIA DA INICIAL DOS EMBARGOS À
EXECUÇÃO. MATÉRIA NÃO ARGUIDA NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL
CARACTERIZADA. ANÁLISE VEDADA, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO.
PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. NÃO
ACOLHIMENTO. DECISÃO QUE SATISFATORIAMENTE FUNDAMENTOU AS RAZÕES DO
PROVIMENTO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 489, DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR AFASTADA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
DO CPC.
ART. 370,
MAGISTRADO DESTINATÁRIO DA PROVA. JULGAMENTO DO FEITO COM BASE NAS
PROVAS FORMADAS NOS AUTOS, QUANDO SUFICIENTES À FORMAÇÃO DO
CONVENCIMENTO DO JULGADOR QUE NÃO IMPLICA EM CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA. PRELIMINAR AFASTADA.
JULGAMENTO EXTRA/ULTRA PETITA. FUNDAMENTO UTILIZADO PARA
DECLARAR A NULIDADE QUE NÃO TERIA SIDO ARGUIDO PELOS EMBARGANTES.
INSUBSISTÊNCIA. QUESTÃO QUE COMPORTA APRECIAÇÃO DE OFÍCIO.
MÉRITO. CONTRATO OBJETO DA AVENÇA ORIGINADO PELO NÃO
PAGAMENTO DO CONTRATO DE SECURITIZAÇÃO DE ATIVOS EMPRESARIAIS E
ADITIVOS CELEBRADOS ENTRE AS PARTES, A REVELAR QUE A EXECUÇÃO DETÉM POR
ESCOPO O INADIMPLEMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA. CIRCUNSTÂNCIA QUE
DEMONSTRA QUE A CONTENDA DEVE ATER-SE NÃO SÓ À PRETENSÃO PURA E
SIMPLES DEDUZIDA, MAS TAMBÉM AOS REQUISITOS DE VALIDADE DA NEGOCIAÇÃO
QUE CONSUBSTANCIA A PRÓPRIA ACTIO , VIABILIZANDO, NA ESPÉCIE, A APRECIAÇÃO
DE CLÁUSULA CONTRATADA TIDA POR PLENAMENTE NULA. RECORRENTE QUE
EMBORA SE QUALIFIQUE COMO SECURITIZADORA, EXERCE ATIVIDADE DE FOMENTO
MERCANTIL, PRÓPRIA DE FACTORING. IMPOSSIBILIDADE DE RECOMPRA DOS TÍTULOS
/CLÁUSULA DE REGRESSO. DESCABIDA A COBRANÇA DO FATURIZADO, MORMENTE
PORQUE A EMPRESA DE FACTORING COMPRA DAQUELE OS TÍTULOS DE CRÉDITOS EM
RAZÃO DE VENDAS OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REALIZANDO O PAGAMENTO À
VISTA COM DESÁGIO, AGUARDANDO O VENCIMENTO PARA COBRANÇA DO SACADO,
Documento eletrônico VDA52578953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/11/2025 19:44:09
Código de Controle do Documento: e5f240d8-4206-466f-a409-bbeaee04d8ea

DE FORMA A ASSUMIR O RISCO PELA SOLVABILIDADE DO TÍTULO. NULIDADE DA
EXECUÇÃO EVIDENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA,
DESPROVIDO.
ÔNUS
SUCUMBENCIAL.
MANUTENÇÃO.
HONORÁRIOS
RECURSAIS
MAJORADOS (e-STJ fl. 666).

não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pela agravante devido à ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial (aplicação, por analogia, da
.
Súmula 182/STJ)
opostos pela agravante, foram rejeitados.
Embargos de declaração:
afirma que, nas razões do agravo em recurso especial, fora
Agravo interno:
dedicado tópico inteiro para demonstrar que a presente hipótese versa sobre
matéria exclusivamente de direito (II.III – Da matéria exclusivamente de direito –
revaloração dos critérios jurídicos), citando expressamente a
(artigos
Súmula 7/STJ
2°, 10, 141 e 492 do CPC), nos itens 45 em diante, especialmente nos itens 46, 47 50,
51 e 59 a 61, o que impõe o afastamento da aplicação da Súmula 182/STJ.
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada, proferida pelo Ministro Presidente, não conheceu do
agravo em recurso especial interposto pela agravante devido à ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial
(aplicação, por analogia, da
.
Súmula 182/STJ)

- Do reexame de fatos e provas (Súmula 7/STJ)
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante, no que tange à alegada violação dos arts. 2o, 10, 141 e 492 do CPC,
, não impugnou a incidência da
isto é, à tese de inovação no julgamento
Súmula 7/STJ
de forma consistente, limitando-se a alegar, genericamente, que não pretende o
reexame de contexto fático-probatório dos autos, senão veja-se:

59. Outrossim, a r. decisão ora Agravada fundamentou a inadmissibilidade
do Recurso Especial com base na Súmula 7 do STJ também para afastar a análise de
afronta aos artigos 2°, 10, 141 e 492 do CPC, sob o fundamento de que seria
necessário o reexame do conjunto fático- probatório.
Documento eletrônico VDA52578953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/11/2025 19:44:09
Código de Controle do Documento: e5f240d8-4206-466f-a409-bbeaee04d8ea

60. Contudo, tal entendimento não se sustenta. A análise da aplicação dos
artigos 2°, 10, 141 e 492 do CPC, não demanda reexame de provas, mas sim uma
revaloração jurídica dos fatos (incontroversos) já delineados no v. Acórdão recorrido.
61. Portanto, não há que se falar em incidência da Súmula 7 do STJ,
devendo o Recurso Especial ser admitido para que a matéria seja devidamente
apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça (e-STJ fl. 802).

Salienta-se que os itens anteriores insertos no tópico "II.III - Da matéria
exclusivamente de direito - revaloração dos critérios jurídicos" (e-STJ fl. 800),
cingiram-se à refutar a aplicação da
com relação
Súmula 7/STJ
à alegada violação dos
, o que não é suficiente para se ter impugnado o
arts. 286, 295, 296 e 914 do CC
referido óbice sumular aplicável à análise da matéria relativa à ocorrência
de inovação recursal.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no AREsp 2.441.269/RS, Terceira Turma,
DJe de
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
28/2/2024;
AREsp 2.326.551/GO,
21/12/2023.

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível impugnar
a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
AREsp 2.152.939/RS,
18/8/2023;
Quarta Turma, DJe de
AREsp 1.895.548/GO,
18/3/2022.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA52578953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/11/2025 19:44:09
Código de Controle do Documento: e5f240d8-4206-466f-a409-bbeaee04d8ea

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.995.513 / SC
Número Registro: 2025/0268574-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03072685620158240036 3072685620158240036
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JS SECURITIZADORA S.A.
ADVOGADOS : MARCELO MOREIRA - SC011988
MARLON SUED DE NOVAIS - SC021621
AGRAVADO
: FIGUEIRA INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE METAIS LTDA
AGRAVADO
: JUAREZ ANTONIO DEMARCHI
AGRAVADO
: NILTON PEDRI
ADVOGADOS : PAULO LUIZ DA SILVA MATTOS - SC007688
RICARDO LUÍS MAYER - SC006962
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - TRANSMISSÃO - CESSÃO DE CRÉDITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JS SECURITIZADORA S.A.
ADVOGADOS : MARCELO MOREIRA - SC011988
MARLON SUED DE NOVAIS - SC021621
AGRAVADO
: FIGUEIRA INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE METAIS LTDA
Documento eletrônico VDA54006408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:43:18
Código de Controle do Documento: ebd17762-7d72-4861-8b94-cfb8ce8e9f0f

AGRAVADO
: JUAREZ ANTONIO DEMARCHI
AGRAVADO
: NILTON PEDRI
ADVOGADOS : PAULO LUIZ DA SILVA MATTOS - SC007688
RICARDO LUÍS MAYER - SC006962
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
09/02/2026,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54006408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:43:18
Código de Controle do Documento: ebd17762-7d72-4861-8b94-cfb8ce8e9f0f